Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007411-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), EL CAMINO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.190.355/0001-40 (EMBARGADO), ACRAM TRANSPORTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 34.535.705/0001-25 (EMBARGANTE), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Acram Transportes e Cereais Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por El Camino Madeiras Ltda., reconhecendo a nulidade da penhora de bens alienados fiduciariamente e da homologação da avaliação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à possibilidade de penhora sobre bens alienados fiduciariamente; (ii) à necessidade de anuência do credor fiduciário; (iii) à preclusão temporal para impugnar avaliação judicial; (iv) à aplicação do princípio da menor onerosidade em favor da executada; e (v) à legitimidade da devedora para arguir nulidades em defesa de bens de terceiros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão distinguiu corretamente a vedação de penhora direta sobre bens alienados fiduciariamente da possibilidade de constrição sobre direitos aquisitivos, desde que requerida pela parte e assegurado o contraditório.

5. A alegação de omissão quanto à anuência do credor fiduciário não procede, pois a decisão baseou-se na impossibilidade de penhora direta sobre o bem, fundamento suficiente e autônomo.

6. A questão da preclusão temporal restou superada pela nulidade da avaliação sem fundamentação técnica, que configura vício de ordem pública.

7. A aplicação do princípio da menor onerosidade visou preservar a continuidade da atividade empresarial diante de constrição irregular sobre bens essenciais.

8. A legitimidade da executada para suscitar nulidade de penhora em favor de terceiros foi admitida em caráter excepcional, em conformidade com a jurisprudência, para evitar ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, cabendo apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É nula a penhora direta sobre bens alienados fiduciariamente, admitindo-se apenas a constrição sobre direitos aquisitivos, mediante provocação e contraditório. 3. A nulidade de avaliação judicial sem fundamentação técnica não se sujeita à preclusão. 4. A executada pode arguir nulidade de penhora que atinge bens de terceiros quando constatada ilegalidade flagrante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ACRAM TRANSPORTES E CEREAIS LTDA
contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1007411-26.2025.8.11.0000, originário da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, em que figura como parte contrária
EL CAMINO MADEIRAS LTDA
.

A embargante, em sua petição de aclaratórios (ID. 303340356), sustenta que o acórdão padece de omissões e contradições relevantes. Alega, em síntese, que a decisão colegiada teria sido contraditória ao anular a penhora sob o fundamento da ausência de requerimento expresso, o que não seria exigido pela legislação processual. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais que afastariam a necessidade de anuência do credor fiduciário, bem como em relação à preclusão temporal para impugnar a avaliação dos bens constritos. Aponta, igualmente, contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade em favor da executada, apesar de sua inércia processual, além de omissão quanto à ilegitimidade desta para defender direito de terceiros e acerca dos efeitos práticos da decisão embargada.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios indicados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 306041863), nas quais pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos. Argumenta que as alegações deduzidas pela embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, distinguindo corretamente a impossibilidade de penhora de bens alienados fiduciariamente da admissibilidade da constrição sobre direitos aquisitivos, desde que observado o devido processo legal. Destaca, ainda, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito e requer, por conseguinte, a manutenção integral do acórdão impugnado.

Contrarrazões. (id. 306041863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise detalhada dos embargos de declaração opostos por
ACRAM TRANSPORTES E CEREAIS LTDA
contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, verifica-se que a embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão colegiada que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada
EL CAMINO MADEIRAS LTDA
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

O acórdão embargado, de forma técnica e fundamentada, reconheceu a nulidade da penhora sobre bens alienados fiduciariamente, bens pertencentes a terceiros e bens essenciais à atividade empresarial, além de desconstituir a homologação da avaliação judicial por ausência de critérios técnicos adequados. A decisão colegiada pautou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na aplicação correta dos princípios processuais que regem a matéria executiva.

A alegada contradição quanto à penhora de direitos aquisitivos não se sustenta, uma vez que o acórdão distinguiu claramente entre a penhora direta sobre o bem alienado fiduciariamente, que é vedada pela jurisprudência pacífica, e a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, que é permitida pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, mas exige provocação específica da parte interessada e observância ao contraditório. A constricção realizada no caso concreto recaiu diretamente sobre a propriedade dos bens e não sobre os direitos expectativos da executada, razão pela qual foi corretamente anulada.

A suposta omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça também não procede, pois o acórdão fundamentou sua decisão na vedação à penhora direta do bem objeto de alienação fiduciária, tornando secundária e irrelevante a questão da anuência do credor fiduciário. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente colacionado pelas partes, mas sim a expor os fundamentos que formaram sua convicção, o que foi feito de maneira exaustiva e tecnicamente correta.

Quanto à alegada omissão sobre a precluso temporal para impugnar a avaliação dos bens, verifica-se que tal questão foi logicamente superada pela própria nulidade do ato de avaliação. Não se pode falar em precluso de um ato nulo, especialmente quando a nulidade, como no caso da avalição sem fundamentação técnica adequada, viola princípios de ordem pública como o contraditório e o devido processo legal. O acórdão, ao desconstituir a homologação da avaliação por vício de forma e conteúdo, enfrentou a questão de maneira lógica e consequente.

A suposta contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade também não se verifica, pois o acórdão realizou ponderação equilibrada entre os princípios que regem a execução, reconhecendo que o interesse do credor não é absoluto e não pode levar à aniquilação da empresa devedora, especialmente quando a constricção recai sobre bens essenciais de forma irregular. A aplicação do princípio não foi feita para premiar um devedor inerte, mas para corrigir ato executivo desproporcional e potencialmente fatal para a atividade empresarial.

A questão da legitimidade processual da executada para impugnar penhora de bens alegadamente pertencentes a terceiros foi adequadamente tratada pelo acórdão, que, de forma excepcional e com base na jurisprudência moderna, admitiu a arguição pela executada por haver indícios de ilegalidade aferível de plano. Permitir que a executada aponte nulidade flagrante que também a afeta diretamente é medida que prestigia a economia processual e a busca pela verdade real.

Portanto, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, tendo sido demonstrado a ausência de qualquer fundamentação legal capaz de reformar a decisão embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025